Tribunal: STF
Processo: Rcl 83835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 569-64.2010.5.01.0012), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O propósito da presente reclamação é a cassação do acórdão do Órgão Especial do TST que desproveu, com aplicação de multa, agravo interno em recurso extraordinário da Petrobras. Com isso, ficou preservado o acórdão da 8ª Turma do TST que determinou o pagamento das diferenças salariais decorrentes do cálculo da parcela “Complemento da RMNR” aos trabalhadores substituídos do Sindipetro RJ, autor da ação de cumprimento na origem. 



    Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que acolheu a tese da empregadora na PET n. 7755/DF e no acórdão que proveu o RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37. 



    [...]



    Ao desprover agravo interno em recurso extraordinário da Petrobras, mantendo o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais aos empregados substituídos do Sindipetro RJ, o acórdão reclamado viola frontalmente a interpretação constitucional vinculante acolhida pela Suprema Corte. Desse modo, nasceu eivado de nulidade em violação direta ao art. 927, I, II e III, além do art. 987, §2º do CPC3 , além dos paradigmas de controle doravante explicitados.



    [...]



    Do que se pode extrair até aqui, percebe-se a resistência da Justiça do Trabalho em cumprir o decidido por este c. STF quanto à matéria de fundo (diferenças salariais do Complemento do RMNR) e a identidade de objetos entre a decisão reclamada e o acórdão do c. STF no RE n. 1.251.927/DF. Fica evidenciado que tanto no juízo de origem (TST) quanto no paradigma do STF, a questão central é a mesmo: saber se são constitucionais as diferenças salariais decorrentes do cálculo da parcela denominada Complemento da RMNR, isto é, se os adicionais conhecidos como “salário-condição” devem ou não ser computados na fórmula de cálculo da referida parcela criada por acordo coletivo no seio da PETROBRAS.



    [...]



    Somam-se à violação à SV 37 e à ADI 3423 o que restou decidido pelo c. STF tanto no Tema 152 (RE-RG 590.415/SC), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e no Tema 1046 (ARE n. 1.121.633/GO), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ambos proferidas no âmbito do regime de repercussão geral. Neles, ratificou-se a constitucionalidade do art. 7º, XXVI da CRFB/88, que assegura a primazia das negociações coletivas até mesmo perante as disposições legais, ainda que se tenha pactuado eventual limitação a direito trabalhista de ordem patrimonial disponível.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento da inconstitucionalidade do pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na hipótese, o Tribunal reclamado afastou a incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos:



    “Em face de decisão da Vice-Presidência em que denegado seguimento ao recurso extraordinário, as partes interpõem agravo, com fundamento no artigo 1.021 do CPC. 



    Por meio do despacho de seq. 170, o então Vice-Presidente desta c. Corte, o Exmo. Ministro Renato de Lacerda Paiva, ao verificar que a matéria objeto do recurso corresponde ao Tema 795 do STF, bem como em razão do deferimento da tutela provisória de urgência (Pet 7755 MC/DF) pelo Supremo Tribunal Federal, determinou o sobrestamento do feito, até decisão final da Suprema Corte sobre a matéria. 



    Em razão do julgamento definitivo da matéria, houve a extinção da PET 7755 MC/DF (trânsito em julgado em 03/08/2024). 



    [...]



    A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento:



    [...]



    As partes agravantes alegam ser inaplicável ao caso o Tema 181 do STF. Sustentam que o não conhecimento de um recurso de interposição facultativa não pode barrar o acesso ao contencioso constitucional pelo STF. Renovam tanto os argumentos trazidos nas razões de recurso extraordinário, quanto a violação dos artigos 5º, caput, XXVI e XXXVI; e 7º, VI e XXVI, da CF. 



    À análise. 



    Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão da SBDI1 objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência do disposto no artigo 894, II, da CLT. 



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia. 



    Registre-se que o óbice processual aplicado nestes autos (artigo 894, II, da CLT) não foi abrangido pela Controvérsia nº 50.012, encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, conforme exemplificativos os recursos extraordinários nº 1387205, 1387210 e 1387211 (óbice processual à admissibilidade recursal - ausência de transcendência, art. 896-A da CLT, ausência de transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento, art. 896, §1º-A, da CLT, ausência de dialeticidade, Súmula nº 422, do TST). 



    Nesse sentido, constou da decisão ora agravada que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pelas partes agravantes não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Nesse contexto, as partes agravantes não apresentam argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento aos agravos e condeno as partes agravantes ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.” (eDoc. 11) (grifos acrescidos)



    Como se vê, a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras e, por conseguinte, manter a condenação da “reclamada ao pagamento das diferenças de ‘complemento da RMNR’, aos substituídos, as quais deverão ser apuradas sem a integração dos adicionais percebidos pelos reclamantes em decorrência do labor em condições especiais de trabalho, com reflexos legais” (eDoc. 3, fl. 16), sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 569-64.2010.5.01.0012), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente